Tribunal: TJSP
Processo: 2041424-80.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados. Necessidade de formação do contraditório e de maiores elementos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e pedido de tutela de urgência. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados. Necessidade de formação do contraditório e de maiores elementos de convicção que serão colhidos ao longo da instrução probatória. Livre convencimento motivado do MM. Juízo de primeiro grau. Decisão mantida. Recurso improvido.